Tribunal: TJMT
Processo: 1027802-98.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027802-98.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THAIS SOUZA SOARES - CPF: 064.375.601-93 (APELADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), CHRISTIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 900.035.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON RONDON DE OLIVEIRA - CPF: 704.032.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 018.852.061-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), THAIS SOUZA SOARES - CPF: 064.375.601-93 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
RECURSO DEFENSIVO
:
1.
PRELIMINAR
: NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA
OBTIDA POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA
DA APELANTE

POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – REJEIÇÃO –
2.

MÉRITO
:

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE
QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
E POSSE DE ARMA DE FOGO
– DEPOIMENTOS SÓLIDOS DO
POLICIAL MILITAR
RESPONSÁVE
L
PELA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 3.
POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE –
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
–
4
.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DA PELANTE
DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA PROPRIEDADE DO ARTEFATO BÉLICO –
INACOLHIMENTO

– NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO
ABSTRATO – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
5.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:

PRETENDIDA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
DO CRIME DE TRÁFICO
– POSSIBILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL
DO ART. 42, DA LEI N. 11.343/
06
–
GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA

DA PRIMEIRA APELANTE

–
6
. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E
RECURSO
MINISTERIAL PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem
que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2.
É imperiosa a manutenção da condenação d
a

primeira apelante
pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi
apreendida. Ademais, o
depoimento do
policial militar
constitui
meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenado entre si e congruente com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

3.
Para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação a atividades criminosas
por parte da primeira apelante
, não há como lhe conceder
esse
benefício.

4
.
Não há como manter a absolvição d
a
primeir
a
apelante da prática do crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento
porquanto a
materialidade e a autoria do ilícito de posse irregular de
arma de fogo
de uso permitido rest
aram
demonstradas de modo indene de dúvidas e a apreensão do artefato bélico está atrelada à prática de outro delito
–
tráfico de drogas
–
, indicando o elevado grau de reprov
abilidade da conduta perpetrada.

5
. A natureza do entorpecente apreendido em poder da
primeira apelante
(cocaína) é altamente nociva e, por resultar em maior afetação ao bem jurídico tutelado pela norma, deve ser considerada como fator negativo na aplicação da dosimetria da pena, conforme preceitua o art. 42 da Lei n. 11.343/06.

6
.
Recurso defensivo desprovido
. E recurso
ministerial provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos
Thais Souza Soares

e pelo
Ministério Público
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1027802-98.2022.8.11.0002
, condenando
a primeira
pela pr
ática do
s
crime
s
de
tráfico de drogas
,
(art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) e p
osse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12, da Lei n. 10.826/03 na forma do art. 69 do Código Penal)
,

à
s
pena
s
de
5
(
cinco
) ano
s
de reclusão
e 1 (um) ano de detenção,
no regime
semiaberto
,
e
5
10
(
quinhentos e dez
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos
.

Thais Souza Soares, primeira apelante
, nas razões que estão no ID
159543311
,
requer, preliminarmente, a nulidade deste processo em razão de a prova ter sido obtida por meio ilícito, mediante busca
s pessoal e
domiciliar sem a existência fundadas suspeitas e fundadas razões.

E, n
o mérito,
postula
a
sua absolvição dos crimes que foi condenada
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a
sentença
condena
tória.
E, subsidiariamente
,
pugna
pela
aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º da Lei
n.
11.343/06.

O Ministério Público, segundo apelante, nas razões encontradiças no ID
159543318
,
postula
a
majoração da pena-base
do crime de tráfico
, em razão da grande quantidade de entorpecente apreendido.

Nas contrarrazões recursais que se veem no ID
159543319

o Ministério Público colima o desprovimento do recurso defensivo. E, por seu turno, na peça vista no ID
159543316
,
Thais Souza Soares

colima
o desprovimento do recurso ministerial.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
164919210
, opinou pelo
desprovimento

do recurso defensivo
e pelo provimento do recurso ministerial
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

Nulidade deste processo em razão de as provas terem sido obtidas por meio de busca
s pessoal e domiciliar irregular suscitada por
Thais Souza Soares

Nesta preliminar,
Thais Souza Soares
pleiteia a declaração de nulidade deste processo porque as provas resultantes
das
buscas pessoal e domiciliar se deram de forma irregular, porquanto a partir de sua abordagem e revista pessoal sem fundadas suspeitas, sem autorização de ingresso na residência, e sem situação de flagrância, em ofensa ao direito de inviolabilidade de domicílio.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

Como se sabe, a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das
investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das
c
ortes
s
uperiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

Com efeito, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão da
c
orte
s
uperior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

Entretanto, no caso destes autos, o policial militar
Christian Rodrigues de Oliveira

que conduziu o flagrante
afirmou à autoridade judicial que
a guarnição recebeu a informação via CIOSP que o veículo
Chevrolet
Onix, placa
OBM
4B27
, de cor vermelha havia sido
roubado
e estava trafegando em direção ao município de Várzea Grande/MT. A par disso
,

os agentes públicos
inici
aram

as
diligê
ncias para localizar o referido
automóvel
, logrando êxito
em encontr
á
-lo na Avenida da
FEB, quando
deram ordem de parada, no entanto, antes de para
r
o
carro
, o motorista
descartou uma arma de fogo
pelo caminho
.

O referido agente público narrou, ainda, que ao realizar a abordagem dos indivíduos que estavam
dentro do veículo, o motorista afirmou que o carro seria entregue em uma casa situada
“na rua seis do São Mateus, uma casa azul”
;

e
,
ao se
dirigiram a
té lá
,

Rafael [o motorista]
indicou a casa, momento em que
viram
a apelante arremessando
certa quantidade de
entorpecente
para fora

e, em razão disso,
entraram
na
residência.

Sendo assim, as
buscas no interior do domicílio
da apelante
foram realizadas em clara situação de flagrância, daí por que,
na
hipótese, não se tratou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a
constatar
previamente a prática de crime no interior da residência
da insurgente
.

Logo, é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar reprochada foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Como é
cediço
, o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

Aliás, a Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] III
-
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.
IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local.
Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições
, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos,
justificando, assim, o ingresso no apartamento
.
Agravo regimental desprovido. [...]
(
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma
, julgado em 10.03.2020
e publicado no
DJe

de
16.
03
.
2020)
Destacamos

No que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas
c
ortes
s
uperiores, tal como se se infere dos acórdãos a seguir ementados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À
GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.
2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal; 2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06; 3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(TJMT, N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 17
.02.2021
e p
ublicado no DJE
de
24.02.
2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO
APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.
Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.
(TJMT, N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda
Câmara Criminal,
j
ulgado em 17.02.2021
e p
ublicado no DJE
de
22.02.
2021)
Destacamos

Destarte,
impõe-se concluir que não há ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal
tampouco ao
art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, não se podendo falar
, também,
em violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita a
o domicílio da
apelante
, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte del
a
, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência.

Diante do exposto,
esta
preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia,
encontradiça
no ID
159543241
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
1) Consta do Inquérito Policial em anexo (n. 1027802-98.2022.8.11.0002, 3ª Vara Criminal), que no dia 12 de agosto de 2022, por volta das 16h30min, na Avenida da FEB , bairro Ponte Nova, em Várzea Grande/MT, THAIS SOUZA SOARES trazia consigo e mantinha em depósito droga e produto químico destinado à preparação de drogas para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como, possuía arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Consta ainda, que a denunciada
opôs-se
a execução de ato legal, mediante violência a funcionário público competente para executá-lo.

3) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares receberam informações via CIOSP, de que um veículo Chevrolet Onix, cor vermelha, de placa OBM – 4B27, produto de roubo, havia acabado de adentrar a cidade de Várzea Grande. Em ato contínuo, realizaram patrulhamento e se depararam com o aludido veículo, ocasião em que visualizaram que no seu interior
haviam
quatro ocupantes, os indivíduos Rafael Santiago da Conceição, Bruno José Borges, Vantuir Eugenio de Campos Júnior e Renan Santiago Da Conceição. Segundo consta, Rafael havia arremessado do carro um revólver calibre.38, com 03 munições intactas e trazia consigo 06 (seis) porções de cocaína (objeto de IP diverso), e durante entrevista informal, relatou que estava levando o veículo até uma residência localizada na Rua 6 do bairro São Matheus, nesta urbe.

4) Ressai dos autos, que a guarnição diligenciou até o logradouro indicado, ocasião em que visualizaram a denunciada THAIS em frente
a
residência, sendo que ao avistar a guarnição, ela dispensou ao solo 1 (uma) porção de pasta base de Cocaína. Desse modo, os agentes realizaram abordagem e durante entrevista informal, THAIS afirmou que era proprietária do imóvel e acompanhou os militares nas buscas no interior daquele local.

5) Apurou-se, que foram encontrados no quarto da denunciada, uma caixa de isopor contendo 2 (duas) barras de pasta base de Cocaína, 01 (uma) sacola contendo Ácido Bórico, 02 (dois) frascos de Éter, 03 (três) balanças de precisão, 02 (duas) panelas, 2 (duas) colheres, 01 (uma) faca e 02 (dois) copos de liquidificador, todos com resquícios de Cocaína, cadernos de anotações com a conta
bilidade do tráfico de drogas
, 1 (uma) pistola calibre .380 municiada com 26 (vinte e seis) munições do mesmo calibre intactas e R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) em notas miúdas.

6) Consta ainda, que a denunciada resistiu
a
prisão, e investiu contra a guarnição de maneira ativa, razão pela qual foi necessário o
uso técnicas
de controle e submissão para contê-la.

7) Em razão de tais fatos, a denunciada foi encaminhada a delegacia, e perante Autoridade Policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas (ID 93448291).

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 93448163, pelo Termo de Apreensão de ID 93448172, pelo Laudo Pericial nº 3.14.2022.87761-01 em ID 93448300, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para presença de “COCAÍNA” e “ÍONS BORATOS” pesando, respectivamente, 3.388,09 kg (três quilogramas e trezentos e
oitenta e oito gramas e nova centigramas) e 990 g (novecentos e noventa gramas).
[...].

Do recurso de
Thais Souza Soares

A materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na peça acusatória foi comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
159542739
, p.
7-13
);
auto de prisão em flagrante (ID
159542739
, p. 2-3); termo de exibição e apreensão
(ID
159542739
, p.
21-22
);

laudo pericial n.
3.14.2022.87761-01
(ID
159542739
, p.
26-30)
;

e
laudo pericial n.
2.3.2022.50059-01
(ID
159543292
);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída à apelante, apesar de ela sustentar que não praticou os fatos descritos na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte
da recorrente
; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira satisfatória as provas que concluem pela sua condenação.

Com efeito, a apelante, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, negou ter conhecimento de que havia droga armazenada em sua residência,
bem como que a caixa encontrada com a substância entorpecente pertencia ao seu ex-companheiro.
No mais, foi contraditória ao dizer onde
e
stava quando a guarnição chegou na sua residência,
posto
que
,
primeiramente
,
disse que estava na cozinha lavando louça e depois que estava do lado de fora, na área.
A
recorrente
, relatou ainda, que não é usuária de drogas e que não
descartou
a porção de pasta
-
base de cocaína

quando
a guarnição policial chegou
.

Por sua vez,
o
policial militar Christian Rodrigues de Oliveira que conduziu o flagrante
,
quando foi
ouvido
na segunda fase da persecução penal
, ratificou a versão prestada na fase inquisitiva, asseverando que encontraram
uma pistola calibre .380 dentro de um dos quartos da residência; bem como
uma caixa de isopor com duas
barras inteiras e uma
barra pela
metade de pasta
-
base
de cocaína
, além de ácido bórico, frascos de éter, três balanças de precisão,
liquidificador,
panelas e colheres com resquícios de entorpecente
. O
citado
agente público narrou, também, que “
não era uma simples “boca de fumo”, mas um local onde recebiam a droga pura, transformavam em papelotes e distribuíam para as “bocas” da região, porque em “boca de fumo”, principalmente em se tratando de “pasta base” o máximo que encontram é 1kg e no local foram encontrados aproximadamente 4,5kg
”
(ID
159543284
).

Logo, n
ão obstante a negativa de autoria sustentada pela apelante, se constata que a
sua
narrativa não é crível, nem encontra respaldo nestes autos, uma vez que, na condição de proprietária da residência, não se mostra razoável não ter conhecimento da existência de droga e apetrechos no
imóvel
.
Por outro lado, o
policial
militar
acima nominado
narr
ou
de forma coesa e coerente as diligências que culminaram com a busca e apreensão
realizada
na casa da apelante, bem como os objetos ilícitos apreendidos no local.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada

qualquer tendência do policia
l
militar
em incriminar
injustificadamente
a
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele.

S
obre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

E, n
esse sentido
,
continua sendo o entendimento desta Corte de Justiça, tal como se pode se inferir do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 01
.
03
.
2023

e
publicado
no DJE
de
03
.
03
.
2023)
Destacamos

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33,
caput

da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pela apelante, ao contrário dela, que alegou em juízo desconhecer a existência da droga, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte, ficando evidenciado, que
o entorpecente
apreendid
o
se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação da apelante pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dito isso
, não há como se cogitar na absolvição da apelante em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386, V
II do Código de Processo Penal
, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

No
que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06,
como é cediço,
para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a aludida causa de diminuição, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito, tal como se constata da doutrina de Renato Marcão para quem:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse
.

(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).
Destacamos

N
ão foi por outra razão que o Superior Tribunal de Justiça asseverou que
“o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que
o atribuído ao traficante habitual”
.(Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 764.136/SP, relatado pelo Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8.11.2022,
DJe
de 29.11.2022.)

Para tal distinção, calcada na individualização da pena e em postulados de justiça, e com o escopo de retribuição proporcional da pena à conduta típica, cabe ao julgador avaliar, pelas provas produzidas, se o tráfico de drogas exercido tem natureza habitual ou ocasional, até porque o prejuízo à esfera social é amplamente desigual em cada hipótese.

No ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória (ID
159543301
):

[...]
No caso dos autos, não obstante a ré seja primária, as circunstâncias do caso concreto impedem o reconhecimento do privilégio descrito no art. 33, § 4º da Lei de Drogas. Vejamos:

A apreensão na residência da ré de íons borato e éter alcoolizado, materiais comumente utilizados para acrescer à droga, a qual era manipulada (“virada”) em sua residência, utilizando-se de seus próprios utensílios domésticos para fazer o preparo, a exemplo de liquidificadores contendo resquícios da droga, colheres, faca, panelas, além de três balanças, confirmam as declarações do policial militar responsável pela ocorrência de que no local funcionava uma espécie de “laboratório”.

Ademais, não pode passar despercebido as anotações constantes dos cadernos destinados ao controle de venda de drogas apreendidos em poder da ré, dos quais se infere a utilização de termos que sabidamente são costumeiramente utilizados para mascarar as anotações sobre as vendas dos entorpecentes, que foram de suma importância para se chegar
a
conclusão de que aquela fazia do tráfico seu meio de vida.

À vista disso, importa esclarecer que a droga adquirida era vendida em porções mínimas de 25g a 75g a traficantes outros, tratando-se de um verdadeiro CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, cuja movimentação registrada apenas entre os meses de junho a agosto de 2022 ultrapassou a cifra de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que indica a sua participação em um esquema criminoso mais estruturado, não retratando os elementos produzidos nos autos um de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade.

Ademais, conforme pode se ver das anotações, o controle da ré não se limitava apenas ao caixa com a venda diária de drogas a traficantes, que ora era feito por meio de dinheiro em espécie, ora, via
pix
, daí subtraídas as despesas com o comércio espúrio, mas também o recebimento de valores pertinentes ao pagamento de “CAMISAS”,
termo este que sabidamente se refere à mensalidade paga à facção criminoso como autorização para o tráfico naquele local controlado,

o que aliado a outros elementos de provas sobreditos, demonstra, SEM A MENOR SOMBRAS DE DÚVIDAS, que a ré estava a serviço do tráfico de drogas.

Portanto, evidenciado pelas circunstâncias do caso concreto a dedicação à atividade criminosa,
rejeito

o pleito defensivo de aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

(Trechos da sentença condenatória vista no ID 159543301).
Desta
camos

Na espécie,
além da
demasiada
quantidade de entorpecente
, foram objeto de apreensão, balança
de precisão
e

produtos
comumente
utilizad
o
s
para acrescer a substância entorpecente, objetivando um maior lucro

pelo
“
vendedor
”
, bem como um
caderno com diversas anotações típicas do tráfico
.
Daí por que, em relação à
apelante, os elementos amealhados denotam que a traficância era realizada com renitência e de modo cotidiano, razão pela qual não lhe assiste o benefício postulado, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, porquanto os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que o agravante dedicava-se à atividade criminosa, em razão da elevada quantidade e variedade de drogas encontradas na posse do acusado, forma de acondicionamento e local de apreensão dos entorpecentes ("boca de fumo"), bem ainda, apreensão de petrechos para comercialização das substâncias ilícitas e cadernos de anotações a respeito.

2.
Esse entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas. Precedentes
.

3. A modificação deste entendimento demandaria necessariamente revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

4 .
Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
0
7
.03.
2023
e publicado no
DJe

de
10
.0
3
.
2023)

Destacamos

D
iante disso, não assiste razão à
apelante, porquanto o sentenciante agiu acertadamente ao deixar de aplicar o benefício em alusão, visto que ela se dedica a atividades criminosas, motivo pelo qual não se pode admitir a aplicação a seu favor da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento, por parte dela, dos requisitos descritos no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

E
, quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, é
trivial sabença
que se configura com a mera posse
o
u com a conduta do agente em
manter sob sua guarda
arma de fogo, acessório ou munição sem a devida autorização, como sói ser no caso sob apreciação, porquanto o delito imputado
à
apelante é de perigo abstrato e de mera conduta, isso significando dizer que a prática de um dos núcleos descritos no referido dispositivo, ainda que isoladamente, configura o crime analisado no vertente
recurso
.

Se isso não bastasse, impõe-se registrar que o

laudo pericial n
.
2.3.2022.50059-01, encartado no ID

159543292
apontou que a pistola apreendida
“
apresenta-se eficiente para a realização de disparos com produção de tiro. A munição se mostrou eficiente, com produção de tiro
”
,
mostrando-se, portanto, eficiente para causar lesão ou a morte de outrem.

Não se pode olvidar, ademais, que a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração dos crimes nela previstos, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, impondo ser ponderado, ainda, nessa linha intelectiva, que a norma legal, se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo.

Diante disso
, não obstante a alegação da
apelante de que
a pistola
não lhe pertencia, como foi dito linhas volvidas, nada nesse sentido veio para estes autos, senão sua singela afirmação, desprovida de qualquer prova, nem mesmo testemunhal, que possa dar
embasamento a tese de que o artefato encontrado
pelo
agente público
tivesse
sido deixado por
seu ex-companheiro
na residência d
a
recorrente sem que el
a
soubesse, aliás, tal versão se mostra absolutamente fantasiosa.

Diante disso
, a versão d
a
apelante está isolada no contexto probatório, afinal, o policia
l
militar afirm
ou
, de forma uniforme e coerente, a ocorrência dos fatos, dando conta de que a arma de fogo
foi
apreendida na residência
da recorrente
. E, com base nesses elementos de convicção, resta induvidosa a ocorrência do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sendo de rigor a manutenção de sua condenação.

A
cerca da matéria em debate, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E DEDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E CONFISSÃO - FASES POLICIAL E JUDICIAL - APREENSÕES DAS ARMAS E MUNIÇÕES NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA – FIANÇA – DEDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PERMISSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 336 DO CPP – SALDO REMANESCENTE – MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DEDUZIR A PENA DE MULTA DA FIANÇA.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

A posse irregular de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1670055/SP - Relator: Min. Rogério
Schietti
Cruz - 18.5.2021).

“
Deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime de posse irregular de arma de fogo, de natureza permanente, mera conduta e perigo abstrato, porquanto, na espécie, ficou comprovada a apreensão de artefatos bélicos por policiais militares em sua residência, em local de fácil acesso e que ele tinha pleno conhecimento, sendo, portanto, inaplicável, no caso em referência, a absolvição com fulcro no aforismo in dubio pro reo
.” (TJMT, AP NU 0002064-67.2018.8.11.0002)

O valor pago a título de fiança servirá ao pagamento “das custas, indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, caso o réu seja condenado” (CPP, art. 336)

“Não verificadas quaisquer das hipóteses dos artigos 341 e 344 do Código de Processo Penal (quebramento e perdimento da fiança), deve ser arredado eventual perdimento levado a cabo pelo juízo singular, de modo que o valor deve servir ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, de acordo com o previsto no artigo 336 do mesmo diploma normativo.” (TJMT, N.U 0004621-68.2016.8.11.0011).

A restituição do saldo remanescente
“ é
matéria que afeta ao juízo das execuções penais, haja vista que, consoante dispõem os
arts
. 345 e 347, do Código de Processo Penal, caso [...] deixar de se apresentar para cumprir a sanção, o valor excedente, após a dedução de que trata o art. 336 do mesmo diploma legal, será recolhido ao fundo penitenciário, sendo devolvido ao somente mediante apresentação para início do cumprimento de sua pena.” (TJMT, N.U 0011284-63.2019.8.11.0064).
(N.U 1027757-65.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 06
.
06
.
2023
e
publicado no DJE
de
13.06.2023)

Destacamos

Do recurso do Ministério Público

O
órgão ministerial
almeja a exasperação da pena-base
do crime de tráfico

“
na medida em que é o mais adequado, tendo em vista as circunstâncias judiciais da recorrida e que a natureza e a elevada quantidade de droga encontrada
demonstra
o dolo intenso deles e a gravidade concreta da conduta criminosa
”
.

No ponto em que interessa, veja-se
a
parte
da
sentença
condenatória relativa à dosimetria da pena imposta a
Thais Souza Soares
em relação ao crime de tráfico
:

DOSIMETRIA

1. Do crime tipificado no art. 33 “caput”, da Lei n. 11.343/06 –Tráfico de drogas.

O preceito secundário previsto para o tipo penal em comento prevê pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa.

Na PRIMEIRA FASE verificadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, constatou-se que todas são favoráveis à ré, já que não há nos autos nada que revele o contrário. Igualmente, em análise aos elementos constantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, não se vislumbram elementos idôneos a exasperação da pena-base. Por estes motivos, aplica-se a PENA-BASE em seu mínimo legal, qual seja,
5 (cinco)anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na SEGUNDA FASE não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual permanece a pena no mínimo legal de
5 (cinco)anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na TERCEIRA FASE, ausentes quaisquer causas de aumento ou diminuição de pena, permanece a pena em
5 (cinco)anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

2. Do crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/03 - Posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

O preceito secundário previsto para o tipo penal em comento prevê pena de detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Na PRIMEIRA FASE verificada as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, constatou-se que todas são favoráveis à ré, já que não há nos autos nada que revele o contrário. Por estes motivos, aplica-se a pena-base em seu mínimo legal, qual seja,
1(um)ano de detenção
e
10(dez) dias-multa
.

Na SEGUNDA FASE não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual permanece a pena no mínimo legal de
1(um)ano de detenção
e
10(dez) dias-multa
.

Na TERCEIRA FASE, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, estabeleço a pena em
1 (um) ano de detenção
e
10 (dez) dias-multa
.

Do concurso material de crimes – art. 69 do Código Penal.

Tendo em conta o que estabelece o art. 69 do Código Penal, e não sendo possível a simples soma matemática, ante a diversidade do regime do crime hediondo, estabeleço a
pena final
6 anos de privação de liberdade, dos quais
5 (cinco) anos de reclusão
a serem cumpridos conforme a Lei dos Hediondos e
1 (um) ano de detenção
fora de tal regime, além de
510 (quinhentos e dez) dias- multa
.

Torno a pena definitiva nos moldes acima.

Do critério utilizado para a fixação do número de dias-multa.

Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, este último aplicável apenas a crime de tráfico de drogas, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica da ré, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Do regime prisional

Em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, considerando o
quantum
de pena aplicada e sendo a ré primária, estabeleço em regime
SEMIABERTO
para início do cumprimento da pena.
(Trechos da sentença condenatória vista no ID 159543301).

Destaques no original

Como
se sabe
, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a
primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Além do mais, impende ressaltar

que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do CódigoPenal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Como se vê do trecho da sentença acima reproduzido, s
eu
prolator fixou a pena-base
do crime de tráfico
no mínimo legal por entender que todas as circunstâncias judiciais eram favoráveis à
apelante
. Todavia, o
órgão ministerial
inconformado
almeja a
majoração da pena
inicial
em razão da elevada quantidade de entorpecente apreendido na
sua
residência.

E
m relação à circunstância do art. 42 da Lei Antidrogas atinente à quantidade e natureza da droga apreendida, sobreleva-se registrar que é plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob esse prisma, mormente pela expressiva quantidade de cocaína e pasta
-
base de cocaína
pesando
quase quatro quilos
quantitativo, esse,
que

fracionado, resultaria em

em
centenas de porções que atingiriam um número significativo de usuários
.

De mais a mais,
não se pode negar que
esse tipo de
droga pode afetar a saúde humana com maior ou menor gravidade – a exemplo da maconha ao ser comparada com a cocaína. Ou seja, o potencial lesivo e viciante desta
última
, dada a sua natureza, há de ser levado em consideração quando da fixação da
pena inicial.

A
propósito, examinando casos similares, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A CRITÉRIOS PURAMENTE MATEMÁTICOS. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO E A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior já exortou que "é possível que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.' (
AgRg
noREsp143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
6/5/2015). [...]" (
AgRg
no RHC 107.602/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019,
DJe
11/06/2019).

2.
No caso, fundamentadamente, as instâncias ordinárias optaram por elevar as penas-bases
na fração de 2/3 (dois terços) diante dos maus antecedentes do Réu, que ostenta 4 (quatro) condenações anteriores, bem como da
exacerbada quantidade de droga, mais de 25kg (vinte e cinco quilos) de cocaína
, além de apreensão de 30kg (trinta quilos) de produtos químicos usados no preparo de entorpecentes.

3. Além da multiplicidade de antecedentes, a quantidade de droga apreendida na hipótese, por si só, afasta a alegação de desproporcionalidade na primeira etapa do cálculo da reprimenda para o crime, considerando-se o intervalo da pena abstrata cominada ao crime de tráfico de drogas 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, não se mostra desproporcional ou desarrazoado a fixação da pena-base em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses acima do mínimo legal.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09
.
03
.
2021
e publicado no

DJe

de
19
.
03
.
2021)
Destacamos

E, n
o caso em apreço, verifica-se, com segurança, que deve ser considerado para elevação da pena-base
d
o
crime de
tráfico fato
de que a
apelante
tinha em sua residência considerável quantidade de entorpecente
pesando
3.388,09 kg (três quilogramas e trezentos e oitenta e oito gramas e nova centigramas), 990 g (novecentos e noventa gramas) de “íons boratos”
.

Desse modo, a
vultuosa
quantidade de entorpecente apreendido é fundamento idôneo e justificador
para o incremento da pena-base,
motivo pelo qual a dosimetria da pena merece
ser retificada
por parte deste órgão revisor, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE PROVAS. SUPOSTA AMIZADE DA TESTEMUNHA COM O MAGISTRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E A NATUREZA DAS DROGAS. 5,1KG DE COCAÍNA E 1KG DE CAFEÍNA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. ELEMENTOS CONCRETOS. RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO, O POSTO DE HIERARQUIA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E A QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal local entendeu que o réu praticou os delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, de acordo com o conjunto probatório colhido nos autos, mantendo, portanto, a sentença penal condenatória. Para afastar a fundamentação apresentada é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus. 2. O tema referente à suposta amizade da testemunha com o magistrado não foi submetido a debate na instância ordinária, sendo que este Tribunal Superior encontra- se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.
3.
A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam o aumento da pena-base, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n.11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal
.
No tocante à culpabilidade e circunstâncias dos crimes, a fundamentação também se mostra idônea para fins de aumento da pena-base, porquanto baseada em elementos concretos, quais sejam, o fato de o réu estar cumprindo pena em regime aberto, o posto de hierarquia em organização criminosa e a quantidade de munições apreendidas (22). 4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 668.242/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORN
IK, QUINTA TURMA, julgado em 07.12.
2021
e publicado no
DJe

de
10
.
12
.
2021)
Destacamos

Além disso, este Tribunal de Justiça
tem idêntico
entendimento no que concerne a matéria, consoante se depreende dos acórdãos abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – ROBUSTEZ PROBATÓRIA NO TOCANTE À FINALIDADE MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO ACUSADO – NATUREZA DA DROGA – COCAÍNA – RETIDÃO DA DOSIMETRIA DA PENA LEVADA A EFEITO NA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA – APELO DESPROVIDO [...] Consoante o
art. 42 da Lei Antidrogas, a
natureza
da substância destinada ao comércio espúrio terá
valor preponderante
na dosimetria da pena, de sorte que a apreensão de
cocaína
autoriza a fixação da sanção basilar
acima do mínimo legal
. [...]
(TJ-MT - APL: 00139206220178110002 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal,
julgado em 04.04.2018 e publicado no DJE de

10.04.2018)

Data de
j
ulgamento: 04
.
04
.
2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
e d
ata de
p
ublicação: 10
.
04
.
2018

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343 DE 2006]– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – MATERIALIDADE E INDÍCIOS AUTORIA – 99 (NOVENTA E NOVE) PORÇÕES APRESENTANDO MASSA BRUTA DE 110,15G DE COCAÍNA, ALÉM DO VALOR DE R$ 188,75 (CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) E ÁCIDO BÓRICO – PLURALIDADE DE RÉUS – CONDENAÇÃO DA PRIMEIRA E SEGUNDA RECORRIDA À PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO SUBSTITUIDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO – ABSOLVIÇÃO DA TERCEIRA APELADA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DA TERCEIRA RECORRIDA NAS PENAS DOS ART. 33 DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CONTEXTO CLAUDICANTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA EMBASAR UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA– INTELIGÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CPP – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – REFORMA DA DOSIMETRIA ESTABELECIDA PARA A PRIMEIRA E SEGUNDA RECORRIDAS – AUMENTO DA BASILAR NOS TERMOS DO ART. 59, DO CP – VETORIAL CONSEQUÊNCIAS – TESE QUE NÃO COMPORTA AMPARO – CONSEQUÊNCIAS NATURAIS DA CONSUMAÇÃO DO CRIME – ENUNCIADO ORIENTATIVO 15 DO TJMT – APLICABILIDADE DA PREPONDERANTE DO ART. 42, DA LEI Nº. 11.343/06 – VIABILIDADE – DEVER DE CONSIDERAR, AO FIXAR A PENA-BASE, A NATUREZA E A QUANTIDADE DA DROGA COM PREPONDERÂNCIA SOBRE O DISPOSTO NO ARTIGO 59, DO CP – ADEQUAÇÃO À PREVISÃO – FRAÇÃO DE 1/6 – REAJUSTE DA BASILAR OPERADA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 OU, SUBSIDIARIAMENTE A DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA DE 2/3 PARA 1/3 – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE APLICABILIDADE DO PRIVILÉGIO EXTERNADOS NA SENTENÇA COM A MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO – RECURSO PROVIDO NO SUCESSIVO – COM A RETIFICAÇÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA DOSIMETIRA PARA A PRIMEIRA E SEGUNDA RECORRIDAS. [...] De fato, a cocaína é uma das substâncias que contém
elevado potencial lesivo
entre as disseminadas no submundo do tráfico, impulsionando não só a prática de outros crimes, a exemplo daqueles contra o patrimônio, como o próprio mercado dos entorpecentes. [...]
(TJ-MT 00013002120188110022 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
julgado em 24.03.2021 e publicado no DJE de
26
.
03
.
2021)
Destacamos

Diante do exposto, restando a aferição desfavorável de uma circunstância
judic
ial
(
natureza e quantidade do entorpecente
), a pena-base deve ser fixada
acima do mínimo legal, na fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, para a circunstância negativada
,
conforme comumente utilizado
pela jurisprudência.

Isso
porque não é admissível que se adote o parâmetro meramente quantitativo (matemático) em detrimento do qualitativo na imposição da
pena
inicial, porque esta deve ser aferida segundo o prudente arbítrio do magistrado ou, por outras palavras, o poder do juiz, nesse particular, é discricionário, embora vinculado à apresentação de fundamentos concretos existentes nos autos que justifiquem a aferição negativa das circunstâncias judiciais
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado resumido deste modo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AMBAS AS IMPUTAÇÕES. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM PROPORCIONAL. SEMI-IMPUTABILIDADE. RECONHECIMENTO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - O juízo firmado na origem no sentido da condenação do agravante pelos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico fundou-se em dados concretos constantes dos autos, expressamente referidos e analisados de modo detido, de maneira que a reforma desse entendimento demandaria aprofundado reexame fático-probatório a que a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta. - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
DJe
12/3/2015). - A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. -
A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes
. - O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de
circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. - Na hipótese, as penas-bases do agravante por ambos os delitos pelos quais foi condenado foram exasperadas, em 1/2 sobre o mínimo legal, com fundamento no desfavorecimento dos antecedentes criminais do agente e da quantidade e natureza das drogas apreendidas. - A motivação alegada para a valoração negativa dos antecedentes do agente, que não foi impugnada pela defesa, justifica o incremento punitivo em 1/6 sobre
o pena mínima
. Por sua vez, o desvalor atribuído à quantidade e diversidade das drogas encontradas - 1 tablete de maconha com 662,34 gramas, 1 porção de 'crack', com 9,46 gramas; 45 pinos de cocaína, com 14,61 gramas; 1 tablete de maconha, com 308,35 gramas; 1 porção de cocaína com 156,72 gramas; e 2 porções de cocaína com 12,14 gramas (fl. 36) -, vetor que desborda em muito do ordinário do tipo, legitima o incremento da pena, inclusive, no patamar acima do prudencialmente recomendado que foi aplicado na origem (de 1/3 sobre o mínimo legal). - Para afastar a conclusão firmada na origem e reconhecer a
semi-imputabilidade
do agravante, seria necessária a reabertura da instrução criminal ou a alteração do quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, o que não é possível na via do writ. - Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no HC 678.843/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINT
A TURMA, julgado em 09.11.2021 e publicado no
DJe
12
.
11
.
2021).

Destacamos

Por seu turno, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, editou o Enunciado n. 39, por meio do qual consolidou seu entendimento acerca do tema nestes termos
:
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.
”

Por conseguinte, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, pa
sso a readequar a pena imposta à
apelante, da seguinte forma:

Na primeira fase, houve a valoração negativa da natureza e quantidade de entorpecente, de modo que, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena mínima
prevista, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em
5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na terceira fase, à mingua de causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a pena de
5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

No que tange ao regime de cumprimento de pena, deve ser fixado o inicial fechado, tendo em vista que
a
apelante ostenta
uma
circunstância judicia
l
desfavoráve
l
na primeira fase de dosimetria da pena, conforme estabelece o teor do art. 33, §1º,
c
e §3º do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Thais Souza Soares
. Por outro lado,
d
ou
provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para negativar
a natureza e quantidade do entorpecente, na primeira fase de dosimetria da pena
, redimensionando a pena definitiva de
Thais
para
5 (cinco) anos, 10 (dez) meses
de reclusão
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, no regime inicial
fechado
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023